Tribunal: STF
Processo: RE 663268
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-01
Data de publicação: 2015-12-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DECRETO Nº 112/1.985 DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS E LEI Nº 7.771/1965. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 279 E 280, DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.